Tribunal: TJMT
Processo: 1009599-08.2021.8.11.0040
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009599-08.2021.8.11.0040

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Espécies de Contratos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EVANDRO RENATO DUTRA ELEGDA - CPF: 517.398.600-04 (APELANTE), ROBERTO RODRIGUES - CPF: 734.024.608-82 (ADVOGADO), ROSICLEIA MARCONDES VOLOBUEFF ELEGDA - CPF: 501.727.001-91 (APELANTE), MARIA ANGELA POSSER - CPF: 541.455.200-25 (APELADO), LEONARDO PAULI GONCALVES - CPF: 719.879.321-53 (ADVOGADO), OSMAR POSSER - CPF: 660.629.428-20 (APELADO), ESPÓLIO DE EVANDRO RENATO DUTRA ELEGDA (APELANTE), ROSICLEIA MARCONDES VOLOBUEFF ELEGDA - CPF: 501.727.001-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE MARIA ANGELA POSSER (APELADO), OSMAR POSSER - CPF: 660.629.428-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO
– IMPROCEDÊNCIA – NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – NÃO DEMONSTRADA – OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 784, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
Embora o executado/embargante, ora apelante, insista no desacerto da sentença recorrida, da análise do Instrumento Particular de Confissão de Dívida (id. 157560671 – págs. 1 a 3), constata-se que o referido título executivo extrajudicial não padece de qualquer nulidade, haja vista que, teor do disposto no inciso III do artigo 784 do Código de Processo Civil, está assinado pelo devedor/falecido e por duas testemunhas.

2.
Tendo em conta que o executado/embargante, ora apelante, a teor do disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, não comprovou, o fato constitutivo do seu direito, a improcedência dos pedidos formulados na inicial desta ação de embargos à execução é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESPÓLIO de EVANDRO RENATO DUTRA ELEGDA,

representado por sua inventariante ROSICLÉIA MARCONDES VOLOBUEFF ELEGDA
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Sorriso, que, nos autos da Ação de Embargos à Execução para Entrega de Coisa Certa de n.º 1009599-08.2021.8.11.0040, ajuizada em face de
ESPÓLIO de MARIA ANGELA POSSER, representado por seu inventariante OSMAR POSSER
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Por consequência, condenou o executado/embargante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, no caso, do valor cobrado na execução.

Em suas razões recursais (id. 157561152 – págs. 1 a 22), o executado/embargante, ora apelante, preliminarmente, pleiteia a gratuidade da justiça, uma vez que vem sofrendo inúmeras ações executivas.

Ainda, aponta a nulidade do título executivo pelos seguintes motivos:

i. quem assinou o título não tinha instrumento de procuração para representar o exequente; e

ii. não reconhece a assinatura atribuída ao “de cujus”.

Subsidiariamente, defende o excesso de execução.

Ao final, pleiteia o provimento do apelo e a reforma da sentença recorrida.

Em suas contrarrazões (id. 157561182 – págs. 1 a 31), o exequente/embargado, ora apelado, preliminarmente, aduz a ausência de dialeticidade recursal, eis que o executado/embargante, ora apelante, não ataca os fundamentos adotados na sentença recorrida.

No mérito, refuta os argumentos recursais e pleiteia o desprovimento do apelo.

Indeferida a gratuidade da justiça (id. 161150676 – págs. 1 a 3), o executado/embargante, ora apelante, recolheu o preparo recursal (ids. 164258653 e 164258654).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II.
VOTO (PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL).

Eminentes pares:

Preliminarmente, o exequente/embargado, ora apelado, aduz a ausência de dialeticidade recursal, eis que o executado/embargante, ora apelante, não ataca os fundamentos adotados na sentença recorrida.

Não assiste razão ao exequente/embargado, ora apelado.

É que, segundo o artigo 1.010, inciso II, do Código de Processo Civil, a apelação deverá conter os fundamentos de fato e de direito e as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade da decisão objurgada,
in verbis:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV - o pedido de nova decisão.”

Assim, o recurso de apelação tem como objetivo manifestar inconformismo com o ato decisório, sendo necessária a exposição das razões e dos fundamentos, que são compostos pelas alegações de fato e de direito.

Entretanto, ainda que as alegações do executado/embargante, ora apelante, sejam genéricas e singelas, reiterando, na verdade, suas teses defensivas, tal fato, não impõe necessariamente a inadmissibilidade do recurso, quando possível compreender as razões do inconformismo com os fundamentos da sentença. É o caso dos autos.

Nesse sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. 2. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS TIDOS COMO VIOLADOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. 3. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO. REITERAÇÃO DA CONTESTAÇÃO NAS RAZÕES RECURSAIS. IMPUGNAÇÃO DA SENTENÇA NO CASO CONCRETO. VERIFICAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 514, II, DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 4. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. 5. IMÓVEL COM DESTINAÇÃO EXCLUSIVA PARA USO RESIDENCIAL. PRAZO PRESCRICIONAL. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 6. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. 7. AGRAVO IMPROVIDO.

(...).

3. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, a mera reprodução da petição inicial ou da contestação nas razões de apelação não configura violação à dialeticidade recursal, desatendendo ao disposto no art. 514, II, do CPC/1973, quando estas bastarem à impugnação da sentença apelada (v.g. AgRg no AREsp 832.883/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/4/2016, DJe 13/5/2016).

(...).

(AgInt no AREsp 1029449/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 01/09/2017)”

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

III.
VOTO (MÉRITO).

Eminentes pares:

O cerne da questão é saber se o Juiz sentenciante, ao julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial desta Ação de Embargos à Execução para Entrega de Coisa Certa de n.º 1009599-08.2021.8.11.0040, ajuizada por ESPÓLIO de EVANDRO RENATO DUTRA ELEGDA, representado por sua inventariante ROSICLÉIA MARCONDES VOLOBUEFF ELEGDA em face de ESPÓLIO de MARIA ANGELA POSSER, representado por seu inventariante OSMAR POSSER, agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais, o executado/embargante, ora apelante, aponta a nulidade do título executivo em razão da pessoa que teria assinado o título não ter instrumento de procuração do exequente.

Não assiste razão ao executado/embargante, ora apelante.

Isso porque, embora insista no desacerto da sentença recorrida, da análise do Instrumento Particular de Confissão de Dívida (id. 157560671 – págs. 1 a 3), constata-se que o referido título executivo extrajudicial não padece de qualquer nulidade, haja vista que, teor do disposto no inciso III do artigo 784 do Código de Processo Civil, está assinado pelo devedor/falecido EVANDRO RENATO DUTRA ELEGDA e por duas testemunhas.

A propósito, vejamos o que dispõe o artigo 784, inciso III, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais:

(...).

III - o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas

(...).”

Ainda, acerca do decidido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 182 DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. CONFISSÃO DE DÍVIDA. ASSINATURA DO DEVEDOR E DE DUAS TESTEMUNHAS. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. INDICAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO. DESNECESSIDADE. SÚMULA N. 83 DO STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTO SUFICIENTE PARA SUA MANUTENÇÃO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 283 DO STF. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1.
A confissão de dívida em documento particular (art. 784, III, do CPC/2015, correspondente ao art. 585, inc. II - segunda parte -, do CPC/1973), assinado pelo devedor e por duas testemunhas, é título executivo extrajudicial, independentemente da "causa debendi".

Aplicação da Súmula n. 83 do STJ.

2. O especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da Súmula n. 283 do STF.

3. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos.

(AgInt no AREsp n. 1.763.837/PR, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 9/2/2021, DJe de 12/2/2021.)”

Por oportuno, registre-se o seguinte, ainda que, ao ajuizar a execução, o exequente/embargado, ora apelado, não tenha juntado a cópia da procuração outorgada pela credora/falecida MARIA ANGELA POSSER ao seu marido OSMAR POSSER (este que assinou o Instrumento Particular de Confissão de Dívida), da análise de todos os fatos narrados e dos documentos carreados aos autos, não restou caracterizada qualquer evidência da inexistência, iliquidez e inexigibilidade do título executivo extrajudicial.

Não fosse suficiente e refutando de vez a tese do executado/embargante, ora apelante, quanto à suposta nulidade do título executivo extrajudicial, observa-se que, nos autos da Ação de Inventário e Partilha de n.º 1004248-25.2019.8.11.0040, ao apresentar as primeiras declarações, foi reconhecida a legalidade do Instrumento Particular de Confissão de Dívida, uma vez que foi expressamente lançado nas “Dívidas e Obrigações Não Pagas – Ajuizadas ou não Ajuizadas”.

E, para que dúvidas não remanesçam, transcrevo o excerto das primeiras declarações apresentadas nos autos da Ação de Inventário e Partilha de n.º 1004248-25.2019.8.11.0040 (id. 157561187 – pág. 11);

“(...).

3. Credor: Espólio de Maria Angela Posse – quantidade nominal de 6.924 (seis mil, novecentas e vinte e quatro) sacas de soja, conforme Instrumento Particular de Confissão de Dívida emitida em 13/07/2018, tendo sido a inventariante noticiada extrajudicialmente, na data de 16/12/2019. (docs. anexas).

(...).”

Ainda, melhor sorte não socorre ao executado/embargante, ora apelante, quanto ao não reconhecimento da assinatura atribuída ao “de cujus” no Instrumento Particular de Confissão de Dívida, eis que, conforme id. 68853275 – pág. 11, ocorreu o reconhecimento de firma pelo tabelião, o qual, como cediço possui fé pública e atesta que a assinatura constante no documento corresponde àquela pessoa que a lançou.

Por fim, não há que se falar em excesso de execução, já que, conforme a cláusula terceira do Instrumento Particular de Confissão de Dívida, há previsão expressa, em caso de inadimplemento da obrigação, de cláusula penal. Vejamos:

“(...).

CLÁUSULA TERCEIRA – O não cumprimento das obrigações no prazo estipulado, obriga os
DEVEDORES
a arcar ainda com multa convencional irredutível de 20% (vinte por cento) sobre o total da soja devida, conforme dívida ora confessada, a título de cláusula penal. No caso de ser necessária a intervenção de advogado, o
DEVEDOR
pagará, também, as despesas judiciais e extrajudiciais, e ainda honorários advocatícios estipulados em 20% (vinte por cento) sobre o total da dívida.

(...).”

Nesse passo, tendo em conta que o executado/embargante, ora apelante, a teor do disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, não comprovou o fato constitutivo do seu direito, a improcedência dos pedidos formulados na inicial desta ação de embargos à execução é medida que se impõe.

A propósito, vejamos o que estabelece o artigo supramencionado:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Ainda, nesse sentido, vejamos a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

“RECURSO RECEBIDO COMO APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. Erro escusável. Equívoco na identificação do recurso que não altera o conteúdo e a tempestividade das razões recursais. Observância aos princípios da fungibilidade recursal e economia processual. Requisitos do recurso de apelação configurados. Decisão recorrida que se trata de sentença, pois julgou o mérito dos embargos à execução (ação autônoma, que tramita em autos próprios, apartados da execução ou cumprimento de sentença), homologando os cálculos do embargado. Julgados os referidos embargos, o exequente deverá prosseguir com a execução/cumprimento de sentença em autos próprios.
Recorrente que não se desincumbiu do ônus de comprovar fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.
RECURSO DE APELAÇÃO IMPROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 3004316-39.2022.8.26.0000; Relator (a): Antonio Celso Faria; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 2ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 30/08/2022; Data de Registro: 30/08/2022)” (grifo nosso).

Portanto, tendo em conta que o executado/embargante, ora apelante, não demonstrou qualquer desacerto na sentença recorrida, esta deve permanecer incólume.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e em observância ao disposto no §11 do artigo 85 do Código de Processo Civil majoro a verba honorária arbitrada pelo Juiz sentenciante para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico obtido, o que considero suficiente para remunerar o trabalho desempenhado pelo advogado do exequente/embargado, ora apelado, em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2023